Tribunal: TJPA
Processo: 0809196-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809196-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CHERRI RIBAS

AGRAVADO: POLYANA PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809196-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CHERRI RIBAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANO FERREIRA ROQUE - PA16630-S, KLEVERSON FERMINO - PA16632-A-S

AGRAVADO: POLYANA PEREIRA DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - MT17597/O

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E VENDA DAS BENFEITORIAS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM CUMPRIDA. IMÓVEL RURAL RESTITUÍDO AO AGRAVANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
POLYANA PEREIRA DE ANDRADE
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de ID.
7981138
,
proferida monocraticamente pelo Relator que me antecedeu, que concedeu tutela recursal para restituir o autor na posse do imóvel objeto do negócio jurídico que se pretende rescindir.

Em suas razões, o agravante, autor da demanda primeva, alega que interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juízo a quo
que, nos autos do proc. Nº
0800257-39.2021.8.14.0115, em que busca a rescisão do negócio jurídico e a devolução imediata do imóvel cedido,
indeferiu pedido de tutela de urgência para a restituição do imóvel.

Aduz, que as partes firmaram instrumento particular de cessão de posse e venda de benfeitorias com a ré, ora agravada, sendo que esta descumpriu o firmado, uma vez que se encontra inadimplente com as parcelas vencidas e não pagas, além de que vem promovendo desmatamento ilegal na área e degradando a pastagem. Informa ainda, que a agravada pagou apenas 39% do valor total da negociação, já levando em consideração a multa aplicada pelo inadimplemento.

Considerando que a existência dos pressupostos para a concessão da tutela recursal, foi concedido pelo relator ordem de restituição da posse do imóvel objeto do litígio, sendo o agravante, autor da demanda, restituído em seu bem.

Por seu turno, a agravada, inconformada com a decisão, interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, como a ausência de prova da posse pelo agravante; inexistência de previsão contratual para rescisão em caso de inadimplência; que o valor devido corresponde a 20% do valor total; que o não pagamento se deu por conta de benfeitorias que teve que fazer no imóvel, além da descoberta de dois embargos e multa ambiental aplicada em nome do avó do agravante.

O agravante apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno, porém deixo de apreciá-lo e declaro a perda do objeto, uma vez que passo ao julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

Alega a agravada que a decisão monocrática deve ser reformada por não restar comprovado os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Adianto que a decisão monocrática deve ser confirmada, eis que presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito da probabilidade do direito restou devidamente comprovado pela induvidosa inadimplência da agravada, aliás, fato incontroverso, eis que confessado pela ré em suas contrarrazões e no agravo interno.

A alegada ausência de prova da posse do imóvel em litígio é fato irrelevante para a concessão da tutela de urgência, eis que a lide diz respeito a restituição do imóvel ante o pleito de rescisão do negócio. A posse somente seria relevante caso estivesse sendo discutida a sua perda pelo esbulho, o que, data venia, não é caso discutido nos autos principais.

Em verdade, a prova da posse e a entrega do imóvel à agravada, como fato a demostrar que o bem e as benfeitorias pertenciam ao agravante, é induvidosa e, também, fato incontroverso, uma vez que a ré não nega que recebeu do autor, ora agravante, referida posse e bens que constam do contrato em discussão.

Por outro lado, no que concerne a inexistência de previsão contratual para rescisão em caso de inadimplência, como bem fundamentado na decisão monocrática, trata-se de cláusula implícita em qualquer relação jurídica, em especial quando se está diante de uma promessa de cessão de posse e venda de benfeitorias.

A inexistência da referida cláusula impede a rescisão automática após a constituição em mora, mas jamais teria o condão de impossibilitar o seu questionamento judicial, e isso por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, além da necessária aplicação do princípio da boa-fé contratual (Art. 422 do CCB).

Assim, induvidosa a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, conforme acima exposto.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constata-se a presença de ambos.

O perigo de dano restou evidenciado, além da ausência de pagamento de grande parcela do contrato, o que de imediato causa o dano, pelo fato de que a cessão somente ocorreria após a quitação do instrumento particular (cláusula 2ª), de maneira que a posse da agravada no imóvel vinha causando a perda do valor econômico do bem em litígio e poderia trazer danos irreparáveis caso o agravante tivesse que esperar longos anos para ser restituído na posse.

Aliás, o perigo de dano indicado pelo agravante, foi comprovado quando da restituição do imóvel, tendo o juízo a quo deferido pedido de perícia técnica na área para apurar possíveis desmatamentos ilegais praticado pela agravada (ID
75970331
dos autos de origem).

Dessa forma, pode-se concluir que além do perigo de dano ao patrimônio que se pretende a restituição, aliado a má utilização do imóvel com a prática de desmatamento ilegal e de destruição da pastagem, há o risco ao resultado útil do processo, pois a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar prejuízo irreparável.

O agravante indica, ainda, que a agravada estaria cedendo a área para terceiros, o que demonstra que poderá sofrer deterioração, caso não seja utilizada em observância de sua função social.

De outra monta, a alegação da agravada de que já estaria por 4 anos na posse do imóvel não tem o condão elidir a existência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.

Por fim, lembro que alegações referentes a quitação parcial; inadimplência por conta de realizações de benfeitorias necessárias; descobertas de multas ambientais, devem ser feitas perante o juízo a quo, que é o competente para apreciar e julgar, de forma ampla, a matéria apresentada pela defesa.

Acrescento que não há o risco da irreversibilidade dos efeitos da tutela deferida, de maneira que o magistrado, quando do julgamento do feito, poderá reapreciar a matéria e decidir com base no seu livre convencimento motivado.

Lembro que a decisão é provisória, de maneira que o agravante não poderá realizar a venda ou cessão do imóvel, até decisão final.

Deste modo, restando provados os requisitos necessários para a concessão de qualquer tutela de urgência, o recurso deve ser provido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, CONFIRMANDO A TUTELA RECURSAL, PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIR O AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022